Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVANT COBRANÇA LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INDEPENDÊNCIA a ressarcir ao agravante valores adiantados de taxas condominiais em atraso. Por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$14.436,41 em conta corrente do devedor. Sobreveio impugnação em que o executado alegou que a constrição recaiu sobre a integralidade do saldo do condomínio e que seria essencial para suas despesas básicas. O juízo acolheu em parte a impugnação e determinou a restituição de metade do numerário constrito ao devedor e a outra metade destinou ao pagamento do credor. Nas razões recursais, o credor sustentou que o condomínio tem natureza jurídica diversa das empresas e as despesas devem ser rateadas entre os condôminos, não se aplicando as restrições quanto à penhora do faturamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob 60524659. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada ao ID 194874229, sob a alegação de que a manutenção de tal medida constritiva obstaria o adimplemento das obrigações mensais a que estaria adstrito. A parte exequente se manifestou ao ID 195825629. É o que cumpre relatar. Decido. Em que pese o faturamento de pessoa jurídica não figurar nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC, é notório que o devedor, condomínio de apartamentos, é entidade sem fins lucrativos cuja receita, advinda do recolhimento de taxa mensal junto aos seus condôminos, destina-se à administração e à conservação do patrimônio comum deles. Porém, não obstante preceitue o "caput" do artigo 805 do CPC que a execução deva ocorrer da maneira menos gravosa para a parte devedora, não se pode desconsiderar também o direito da parte credora à satisfação do crédito judicialmente constituído em seu favor, máxime quando a parte executada não indica outros bens passíveis de constrição ou meios para satisfazer a dívida, sob pena de esvaziamento da prestação jurisdicional. Assim, DEFIRO EM PARTE a impugnação de id. 194874229, determinando a liberação de 50% da quantia penhorada (ID 197838332), ou seja, R$ 7.334,435. Precluindo esta decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento de: - R$ 7.334,435, mais acréscimos legais, em favor do devedor CONDOMINIO RESIDENCIAL INDEPENDENCIA; e - R$ 7.334,435, mais acréscimos legais, em favor do credor LCZ COBRANCA CONDOMINIAL LTDA - EPP. Faculto às partes a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, oficie-se à respectiva instituição bancária, a fim de que transfira os valores. Tudo feito, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que a restrição à penhora do faturamento de empresas não seria aplicável ao condomínio, dada sua própria natureza jurídica, cujas despesas devem ser rateadas por todos os condôminos. A tese consiste no mérito do próprio recurso, a ser apreciada quando do julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa. Porém, é preciso consignar que, se o agravante defende a inaplicabilidade da regra de penhora de faturamento no caso de condomínio, onde a lei estabelece requisitos rígidos para sua concessão, esse se sujeitaria às regras aplicáveis às pessoas físicas e nesse caso não haveria razão para se respeitar qualquer limite, salvo àqueles reconhecidas pela jurisprudência. No caso, a decisão agravada determinou a liberação de metade do valor penhorado em favor do devedor. E considerando a falta de probabilidade do direito, em razão da tese ventilada, revela-se ausente um dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator